Tribunal: STF
Processo: HC 200734
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413, CAPUT E § 1º, DO CPP: OBSERVÂNCIA. COMEDIMENTO DA LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento aos Embargos de Declaração Recurso Especial nº 1.851.312. 



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Queimados/RJ, no processo nº 0011946-69.2014.8.19.0067, pronunciou o paciente, ante o crime do art. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de meio que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, reportando-se à prova testemunhal e a interceptações telefônicas.



    3. A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desproveu recurso em sentido estrito. Contra essa decisão foi formalizado o recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Os impetrantes sustentam configurado excesso de linguagem na pronúncia. Afirmam ter o Juízo cometido erro material na transcrição de depoimentos de testemunhas, a revelar eloquência acusatória. 



    5. Requerem o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo indeferimento da ordem.



    É o relatório. 



    Decido.



     



    7 . De início, colho os principais trechos da sentença de pronúncia (e-doc. 5):



    "(...) do delito de homicídio qualificado No tocante ao delito de homicídio, é de se ressaltar que a materialidade da infração restou suficientemente provada pelo laudo de necropsia e esquema de lesões de fls.161/164, bem como pela prova testemunhal constante dos autos, de forma que restou comprovada a morte da vítima Vitor de Lima Mesquita, por ação de terceiros. Verifica-se, também, que há indícios suficientes da autoria do ilícito cometido, vez que a prova testemunhal colhida nesta fase do iudicium accusationis indicou que o acusado teria participado da prática da infração penal, na forma imputada na denúncia. Apenas para ilustrar, válida a transcrição de trechos dos depoimentos prestados em juízo, bem como a indicação de outros indícios constantes dos autos, abaixo particularizados em relação ao acusado: (....)



    Ainda, não é demais destacar que transcrições havidas quando das interceptações telefônicas executadas em personagens que gravitavam as figuras da vítima e do réu trazem indícios da execução do delito pelo réu, justamente pelas disputas de linhas de ônibus. Nesse contexto, vale observar alguns resumos feitos quando das transcrições: (...)



    Nesse contexto, particularizados os indícios em relação ao réu, resta demonstrado estarem presentes os requisitos necessários à sua pronúncia, considerando haver prova da materialidade do delito, bem como existirem indícios de autoria em relação ao réu. Registre-se que também há nos autos um mínimo de elementos para a verificação, em tese, das qualificadoras descritas na denúncia, prevista no artigo 121, § 2º , inciso I e IV, do Código Penal, de modo que deve a consideração a seu respeito ser analisada pelo Conselho de Sentença, pois não é competência do juiz togado afastar circunstância qualificadora imputada na denúncia quando não for manifestamente descabida, vez que, na dúvida, quem deve decidir é o juiz natural da causa, ou seja, o Conselho de Sentença. (...) 



    A propósito, observe-se que existem indícios nos autos sobre a presença da qualificadora do motivo torpe, uma vez que o homicídio teria acontecido, tendo em vista que haveria disputa por linhas de ônibus pirata. Ainda, existem indícios relacionados à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que atacada de inopino, sem possibilidade de se defender. 



    A questão, desta forma, apresenta-se apta ao julgamento popular, até porque nesta fase, reitere-se, ao contrário da fase do iudicium causa, comporta o in dubio pro societate, segundo o qual, havendo dúvida, pronuncia-se os acusados em beneficio da sociedade que irá examinar sua responsabilidade no momento do julgamento".



    8. No procedimento bifásico do júri, a fase do sumário da culpa (ou judicium accusationis) se encerra com a sentença de pronúncia, pela qual é feito um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de se demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP1. Não obstante a necessidade de fundamentação desse pronunciamento, impõe-se ao magistrado se limitar a apontar os referidos pressupostos legais (§ 1º do art. 413 do CPP2), com moderação e comedimento, abstendo-se de veicular juízo de certeza, sob pena de caracterizar o denominado excesso de linguagem (ou eloquência acusatória) e causar indevida influência no ânimo dos jurados.



    9. Na espécie, o Juízo atuou conforme a ordem jurídica, pois cingiu-se à análise dos dados colhidos durante a instrução, sem manifestar certeza sobre a imputação. Assentou materialidade e indícios de autoria, aludindo a interceptações telefônicas e a depoimentos das testemunhas João Valentim dos Santos Neto, Sandro da Silva Santos, Geraldo Castilho Baptista, Iranílson Medeiros Loureira, Marco Antonio de Matos e Daniel de Oliveira Araújo. Ressaltou caber ao Conselho de Sentença o julgamento definitivo. Assim, não se verifica ter havido eloquência acusatória, evidenciado o comedimento da linguagem.



    10. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA. ARTIGO 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O juízo singular se limitou a narrar os fatos descritos da denúncia e as provas colhidas na instrução processual com o fim de demonstrar a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sem emitir qualquer juízo de valor, alinhado no que preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 209.475-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. Não se verifica excesso de linguagem em decisão de pronúncia quando o magistrado sentenciante se limita a expor os motivos do seu convencimento sobre a materialidade e a autoria do delito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 200.306-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/11/2021, p. 03/02/2022)



    11. Outrossim, conforme fez ver o Tribunal de Justiça no exame do recurso em sentido estrito, o erro material na transcrição, pelo Juízo, do depoimento de uma testemunha não implica nulidade da pronúncia, por revelar mera irregularidade, inapta a modificar o conjunto de dados que a motivou (e-doc. 7, p. 12):



    “(…) Outrossim, descabido supor qualquer nulidade na decisão de pronúncia pelo fato de haver o magistrado transcrito erroneamente pequeno trecho do testemunho prestado pelo delegado de polícia João Valentim dos Santos Neto, que presidiu as investigações. 



     À título de esclarecimento, tem-se que, em certa passagem do depoimento, indagada sobre determinada interceptação, a testemunha respondeu que não se recordava de conversa na qual se apontaria outra pessoa como mandante do homicídio; consta da transcrição feita pelo magistrado, porém, que a testemunha não se recordava de conversa na qual o réu fora apontado o algoz da vítima. 



    À evidência, houve mero erro material, incapaz de alterar a compreensão ou o conteúdo do depoimento transcrito. Outrossim, trata-se de transcrição livre, não maculando a prova, consubstanciada no depoimento disponível em meio audiovisual; some-se que a testemunha sequer se recordou da suposta conversa, não afetando sua resposta a reconstrução do fato probandum. (…).” 



 



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1




    2 § 1° A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.